Tribunal: TJBA
Processo: 0002037-57.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002037-57.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR

APELADO: ALBERDAN QUEIROZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. REFORMA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, condenando o ente público ao pagamento de verbas salariais referentes aos meses de novembro e dezembro de 2008, 13º salário proporcional (2/12) do ano de 2007 e 13º salário do ano de 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município comprovou o pagamento das verbas salariais devidas ao servidor público ou se demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de prova negativa (não recebimento de valores), é inviável ao servidor provar o inadimplemento, atraindo para o Município o ônus de comprovar o pagamento.

4. O Município não se desincumbiu da obrigação de produzir provas capazes de desconstituir, extinguir ou modificar o direito do autor, alegando apenas genericamente a ausência de demonstração de contrato ou execução de serviços, sem apresentar qualquer comprovante de pagamento.

5. É assegurado constitucionalmente ao servidor público municipal o direito ao recebimento dos salários mensais pelos serviços prestados, bem como dos 13º salários, por se tratarem de conquistas sociais de todos os trabalhadores (art. 7º, VIII, e art. 39, § 3º, da CF/1988).

6. Na atualização do débito, matéria de ordem pública, deve-se observar a mudança estabelecida pelo art. 3º da EC nº 113/2021, publicada em 09/12/2021, aplicando-se, até essa data, juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, e, a partir de então, o índice da taxa Selic acumulado mensalmente.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada de ofício quanto aos critérios de atualização do débito.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII, e 39, § 3º; CPC, art. 373, II; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APC nº 0300188-27.2013.8.05.0105, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 01/07/2020; TJBA, APC nº 0002623-94.2009.8.05.0264, Rel. Des. Ivanilton Santos Da Silva, j. 28/04/2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002037-57.2009.8.05.0264
, em que figuram como apelante Município de Gongogi e como apelada ALBERDAN QUEIROZ DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
,
modificando, de ofício, a sentença
, nos termos do voto da
R
elatora.